Tribunal: TJES
Processo: 5001871-44.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Prova Ilícita
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº 5001871-44.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: VALTINEY ALVES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS, ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 – INEXISTÊNCIA DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA
–
AUSÊNCIA DE NULIDADE DA PROVA OBTIDA NA PRISÃO EM FLAGRANTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COAÇÃO DO CORRÉU - PRECLUSÃO
– REVISÃO CRIMINAL
IM
PROCEDENTE.

1) O procedimento inquinado de nulidade pela defesa não se trata de interceptação telefônica, procedimento que, conceitualmente, pressupõe que nenhum dos dois interlocutores saibam que sua conversa (feita em tempo real) está sendo gravada por uma terceira pessoa.

2) A defesa não logrou êxito em demonstrar que o corréu não autorizou os policiais a atender o telefone ou de escutarem a conversa travada com o requerente que voluntariamente falou que queria encontrá-lo para transacionarem entorpecentes. Tratando-se de revisão criminal, este ônus probatório deve ser suprido pela defesa.

3) A arguição de nulidade havida no momento da prisão em flagrante, não arguida durante a instrução, tampouco na fase recursal, e somente trazida ao debate na fase de revisão criminal, evidencia a ocorrência da preclusão.

4) Revisão Criminal improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a revisão criminal, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal ajuizada pela defesa de
VALTINEY ALVES
em razão da condenação proferida nos autos da ação penal nº 0011829-54.2008.8.08.0048 pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 257 (duzentos e cinquenta e sete) dias-multa.

O requerente postula pela absolvição diante da alegada nulidade da prova decorrente de interceptação telefônica feita pelos policiais no momento da prisão em flagrante.

Em cumprimento ao disposto no artigo 625, §5º, do Código de Processo Penal, os autos foram remetidos à Douta Procuradoria de Justiça, que emitiu o parecer de ID 7357455 opinando pela improcedência do pedido revisional.

Eis o breve relatório. À Revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5001871-44.2024.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 29/04/2024 - EXTRAORDINÁRIA

REQTE.: VALTINEY ALVES

REQDO.: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

REVISOR: O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Trata-se de revisão criminal ajuizada pela defesa de
VALTINEY ALVES
em razão da condenação proferida nos autos da ação penal nº 0011829-54.2008.8.08.0048 pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 257 (duzentos e cinquenta e sete) dias-multa.

O requerente postula pela absolvição diante da alegada nulidade da prova decorrente de interceptação telefônica feita pelos policiais no momento da prisão em flagrante.

Em cumprimento ao disposto no artigo 625, §5º, do Código de Processo Penal, os autos foram remetidos à Douta Procuradoria de Justiça, que emitiu o parecer de ID 7357455 opinando pela improcedência do pedido revisional.

Eis o breve relatório. À Revisão.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

DESEMBARGADORA

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Com a palavra, doutor, pelo prazo regimental.

*

O SR. ADVOGADO LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ:-

Senhor Presidente, reitero meus cumprimentos!

Essa revisão criminal está sob a relatoria da Eminente Desembargadora Rachel.

A defesa busca o reconhecimento de duas nulidades que geraram a condenação do ora revisionando, Valtiney Alves.

Trata-se de uma ação de revisão criminal em que houve uma interceptação telefônica de forma irregular.

Para fazer uma rápida narrativa dos fatos, houve uma abordagem a um taxista no Bairro São Diogo II, na Serra, e quando foi feita essa abordagem ao taxista, foi feita uma revista pessoal e nele foi encontrada uma quantidade de pedras de crack. E durante essa abordagem, o telefone dele tocou várias vezes, segundo relato da própria denúncia.

E segundo consta na própria denúncia, o policial militar de nome Cabo Porto, que, infelizmente, até faleceu num trágico acidente há alguns anos, que era Vereador na Serra, ele relata que atende o telefone, se passa pelo taxista, faz contato com o Revisionando Valtiney, verifica onde Valtinei se encontrava, vai até Valtiney, aborda Valtiney e dois outros adolescentes, e nessa abordagem nada de ilícito é encontrado com Valtiney. E dali da abordagem, Valtiney, já quase duas horas da manhã, vai até a residência de Valtiney, e lá aduz que foram encontradas algumas drogas.

Segundo o que está relatado pelo próprio Cabo Porto, se não me falha a memória, nas folhas 14 dos autos originários, e eu tive o cuidado de anexar a integralidade dos autos originários, o Cabo Porto coloca: este militar atendeu o telefone! Ou seja, o encontro do Revisionando Valtiney, a abordagem de Valtiney, a apreensão das drogas posteriormente na casa de Valtiney, só foram possíveis diante dessa escuta telefônica operada de forma ilegal, essa interceptação telefônica, perdão, não escuta, essa interceptação telefônica.

Esta Casa já decidiu, esse tribunal já decidiu, os tribunais superiores, que durante a abordagem, feita por policiais militares, não é possível, sem mandado judicial, o policial atender o telefone do preso, ainda mais se passar pelo preso, e só através de se passar pelo preso, chegar até o estado flagrancial. Então, para nós, a defesa, está clara a nulidade de todas as provas decorrentes, a partir deste momento, em que os policiais militares que prestaram depoimento em juízo confirmaram que foi feito isso, a própria denúncia da ação que inaugura a ação penal, ela faz menção a isto, ela diz que o policial Cabo Porto atendeu o telefone, e, ao atender o telefone, ele foi até o Valtineiy, sem o atendimento telefônico, ele não teria chegado até o Valtiney. E, na abordagem ao Valtiney, nada de ilícito foi encontrado. E aí vem uma segunda nulidade, que é uma invasão de domicílio sem autorização judicial, pela madrugada.

Diante disso, todas as provas que foram derivadas dessa interceptação telefônica de forma irregular, elas são nulas de pleno direito.

Desta forma, a defesa busca, por meio da revisão criminal, que seja reconhecida essa nulidade, porque a única forma de ter chegado até as drogas que supostamente estavam no domicílio do revisionando, foi através do telefone atendido pelo policial militar, telefone do taxista, não do Valtiney, e ao atender o telefone do taxista, se fez contato com o Valtiney e descobriu que ele estava em Laranjeiras, a guarnição se deslocou até Laranjeiras, abordou, nada de ilícito foi encontrado; depois a guarnição se deslocou até a residência dele já duas horas da manhã, e lá na residência teria encontrado algo de ilícito.

Diante da nulidade da obtenção da prova, entende a defesa que deve ser o revisionando absolvido nesta ação penal, que hoje está gerando a reincidência nele até em outros processos judiciais.

Dessa forma é o que vem pleitear, certo de que a Eminente Desembargadora já tem ciência de tudo que consta nos autos.

Estou abrindo abertamente para os demais Desembargadores tomarem ciência também dessa nulidade e assim ser julgado procedente o pedido revisional que a defesa faz perante esta Casa.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Renovando meus cumprimentos ao ínclito advogado, passo a palavra a Eminente Relatora, Desembargadora Rachel Durão Correia Lima.

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Eminente Presidente, também cumprimento mais uma vez o ilustre advogado.

Gostaria de indagar se consta do objeto do recurso a questão da violação dos policiais na residência?

*

O SR. ADVOGADO LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ:-

Sim, Excelência. São os dois pontos.

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Foi objeto também?

*

O SR. ADVOGADO LEDILSON MARTINS DA SILVA PARIZ:-

Foi objeto também.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-
Senhor Presidente, então vou pedir o retorno dos autos.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Pois não, os autos retornam, então, ao gabinete de Vossa Excelência, com as notas taquigráficas da sessão.

*

ggt/gvg
*

DATA DA SESSÃO: 13/05/2024

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Trata-se de uma revisão criminal. A Desembargadora Rachel Durão Correia Lima é a Relatora; após sustentação oral pediu o retorno dos autos. Concedo a palavra a Vossa Excelência.

*

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Pedi retorno dos autos na sessão pretérita, após ouvir a bem fundamentada sustentação oral proferida pelo d. Advogado do requerente.

Conforme relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada pela defesa de
VALTINEY ALVES
em razão da condenação proferida nos autos da ação penal nº 0011829-54.2008.8.08.0048 pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 257 (duzentos e cinquenta e sete) dias-multa.

O requerente postula pela absolvição diante da alegada nulidade da prova decorrente de interceptação telefônica feita pelos policiais no momento da prisão em flagrante.

Em cumprimento ao disposto no artigo 625, §5º, do Código de Processo Penal, os autos foram remetidos à Douta Procuradoria de Justiça, que emitiu o parecer de ID 7357455 opinando pela improcedência do pedido revisional.

Segundo deflui dos autos, o requerente foi condenado pelo delito de tráfico de drogas por ter sido preso em flagrante na posse de 26 (vinte e seis) pedras de 'crack' e 12 (doze) papelotes de cocaína.

Visando melhor contextualização dos fatos, transcrevo trecho da denúncia:

"(...) Que no dia 21/06/08, por volta das 02:15, policiais militares em patrulhamento preventivo no bairro São Diogo II, neste município, abordaram um veículo Táxi Fiat Siena, placas MRK 3023 sendo conduzido pelo denunciado JOSÉ ALVES PEREIRA.

Consta que, em revista pessoal, os policiais encontraram dentro da cueca do denunciado JOSÉ, 14 (quatorze) pedras de 'crack'. Emerge dos autos que, durante a abordagem, o telefone celular do denunciado JOSÉ tocou várias vezes, quando pessoas solicitavam drogas, sendo que em uma das ligações o denunciado VALTINEY ALVES, vulgo "Tinei", solicitava ao denunciado JOSÉ para que este o encontrasse no Bar e Choperia do bairro laranjeiras levando 'crack' para trocar por "pó".

Segundo restou apurado, os policiais se deslocaram até o referido local onde abordaram Weberton Aquassante dos Santos Pereira, o adolescente Weverton Pessoa de Jesus e o denunciado VALTINEY, sendo encontrados 01 (um) papelote de 'cocaína' com Weberton. Infere-se que, ao ser questionado sobre a ligação que efetuou para o denunciado JOSÉ, o denunciado VALTINEY confessou que possuía mais entorpecentes na sua residência.

Depreende-se dos autos, que no local supracitado, os policiais lograram êxito em apreender 12 (doze) pedras de 'crack' e 12 (doze) papelotes de 'cocaína'. (...)".

Após detida análise, concluo que a presente revisão criminal deve ser julgada improcedente.

A defesa argumenta que os policiais que efetuaram a prisão em flagrante do corréu José teriam atendido ao seu aparelho de telefone celular, tendo um dos policiais se passado pelo corréu e conversado com o requerente Valtiney, marcando um encontro para uma transação envolvendo entorpecentes.

Com base na narrativa fática citada, a defesa fundamenta sua tese de nulidade da interceptação telefônica no acesso ilegal dos policiais ao aparelho de telefone celular do corréu José.

Em primeiro lugar destaco que o procedimento questionado pela defesa não se trata de interceptação telefônica, procedimento que, conceitualmente, pressupõe que os interlocutores desconhecem que a conversa (feita em tempo real) está sendo gravada por uma terceira pessoa.

“
O ato de o policial atender telefone celular do suspeito, quando da sua abordagem e prisão em flagrante, não configura interceptação telefônica, tratando-se de mero desdobramento da diligência e das investigações iniciadas com operação realizada para apurar a ocorrência do delito de tráfico de drogas
” (TJMG - Apelação Criminal 1.0082.15.000261-4/001, Relator(a): Des.(a) Corrêa Camargo , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 03/07/2019, publicação da súmula em 10/07/2019).

Fixadas a premissa conceitual, deve ser ressaltado que a defesa não logrou êxito em demonstrar que o corréu José não autorizou os policiais a atender o telefone ou a escutarem a conversa travada com o requerente Valtiney, que voluntariamente falou que queria encontrar com José para transacionarem entorpecentes.

“
Não há falar-se em nulidade da prova quando não demonstrado ter a acusada sido coagida a atender ao telefone durante a abordagem policial
” (TJMG - Apelação Criminal 1.0693.19.004033-9/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Cézar Dias , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 30/03/2021, publicação da súmula em 30/04/2021).

Tratando-se de revisão criminal, este ônus probatório deve ser suprido pela defesa. “
Na Revisão Criminal, há a inversão do ônus da prova, não tendo a defesa logrado apontar nenhuma prova o fato apto a afastar o contexto probatório da ação rescindenda, motivo pelo qual não há que falar em nulidade da decisão anterior ou absolvição, uma vez que a decisão que se pretende seja revista não está eivada de qualquer ilegalidad
e” (STJ - AgRg no HC n. 744.079/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022).

Da mesma forma, infere-se também que a defesa argui nulidade na prova produzida no momento da prisão em flagrante, decorrente da entrada dos policiais no domicílio do requerente em horário noturno sem autorização judicial. No entanto infere-se dos autos que se tratou de prisão em flagrante, o próprio requerente afirmou para os policiais que possuía mais entorpecentes em sua residência, anuindo com a entrada deles em sua casa.

Ademais, referida nulidade não foi arguida em nenhum momento da instrução, não consta pedido de nulidade em suas alegações finais que constam das fls. 150/151, nem nos memoriais que constam das fls. 167/174 e nem houve debate acerca do tema na sentença que consta das fls. 153/166. Igualmente, não houve debate sobre invasão de domicílio na fase recursal, e a presente tese somente foi trazida ao debate pela defesa em etapa posterior ao trânsito em julgado da condenação, já em fase de revisão criminal, o que indica a ocorrência da preclusão.

“
Constatado que as supostas ocorrências de nulidades do flagrante e da prova ali produzida - que, diga-se de passagem, são inexistentes no caso dos autos - sequer foram suscitadas durante o curso do processo e/ou em recurso de apelação, tendo sido questionada somente após o trânsito em julgado da condenação, em sede de revisão criminal, resta preclusa a matéria, não merecendo conhecimento
” (TJMG - Revisão Criminal 1.0000.23.227853-1/000, Relator(a): Des.(a) Cássio Salomé , 3º GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, julgamento em 19/12/2023, publicação da súmula em 08/01/2024).

Por fim, consta da fl. 166 dos autos que a sentença é datada de 28/11/2008, e foi proferida de acordo com a jurisprudência vigente à época dos fatos.

Ante o exposto,
julgo IMPROCEDENTE
a presente ação de revisão criminal.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

A Eminente Relatora encaminha voto julgando improcedente.

Consulto o digno Revisor, Desembargador Helimar Pinto?

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (REVISOR):-

Senhor Presidente, tive acesso prévio ao voto e estou acompanhando inteiramente o voto da Eminente Relatora.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Consulto o Colegiado?

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

WALACE PANDOLPHO KIFFER;

FERNANDO ZARDINI ANTONIO;

EDER PONTES DA SILVA;

UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Registro o impedimento do Eminente Desembargador Marcos Valls Feu Rosa.

*

D E C I S Ã O

Julgamento concluído.

*

* *

gvg*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Pedi retorno dos autos na sessão pretérita, após ouvir a bem fundamentada sustentação oral proferida pelo d. Advogado do requerente.

Conforme relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada pela defesa de
VALTINEY ALVES
em razão da condenação proferida nos autos da ação penal nº 0011829-54.2008.8.08.0048 pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 257 (duzentos e cinquenta e sete) dias-multa.

O requerente postula pela absolvição diante da alegada nulidade da prova decorrente de interceptação telefônica feita pelos policiais no momento da prisão em flagrante.

Em cumprimento ao disposto no artigo 625, §5º, do Código de Processo Penal, os autos foram remetidos à Douta Procuradoria de Justiça, que emitiu o parecer de ID 7357455 opinando pela improcedência do pedido revisional.

Segundo deflui dos autos, o requerente foi condenado pelo delito de tráfico de drogas por ter sido preso em flagrante na posse de 26 (vinte e seis) pedras de 'crack' e 12 (doze) papelotes de cocaína.

Visando melhor contextualização dos fatos, transcrevo trecho da denúncia:

"(...) Que no dia 21/06/08, por volta das 02:15, policiais militares em patrulhamento preventivo no bairro São Diogo II, neste município, abordaram um veículo Táxi Fiat Siena, placas MRK 3023 sendo conduzido pelo denunciado JOSÉ ALVES PEREIRA.

Consta que, em revista pessoal, os policiais encontraram dentro da cueca do denunciado JOSÉ, 14 (quatorze) pedras de 'crack'. Emerge dos autos que, durante a abordagem, o telefone celular do denunciado JOSÉ tocou várias vezes, quando pessoas solicitavam drogas, sendo que em uma das ligações o denunciado VALTINEY ALVES, vulgo "Tinei", solicitava ao denunciado JOSÉ para que este o encontrasse no Bar e Choperia do bairro laranjeiras levando 'crack' para trocar por "pó".

Segundo restou apurado, os policiais se deslocaram até o referido local onde abordaram Weberton Aquassante dos Santos Pereira, o adolescente Weverton Pessoa de Jesus e o denunciado VALTINEY, sendo encontrados 01 (um) papelote de 'cocaína' com Weberton. Infere-se que, ao ser questionado sobre a ligação que efetuou para o denunciado JOSÉ, o denunciado VALTINEY confessou que possuía mais entorpecentes na sua residência.

Depreende-se dos autos, que no local supracitado, os policiais lograram êxito em apreender 12 (doze) pedras de 'crack' e 12 (doze) papelotes de 'cocaína'. (...)".

Após detida análise, concluo que a presente revisão criminal deve ser julgada improcedente.

A defesa argumenta que os policiais que efetuaram a prisão em flagrante do corréu José teriam atendido ao seu aparelho de telefone celular, tendo um dos policiais se passado pelo corréu e conversado com o requerente Valtiney, marcando um encontro para uma transação envolvendo entorpecentes.

Com base na narrativa fática citada, a defesa fundamenta sua tese de nulidade da interceptação telefônica no acesso ilegal dos policiais ao aparelho de telefone celular do corréu José.

Em primeiro lugar destaco que o procedimento questionado pela defesa não se trata de interceptação telefônica, procedimento que, conceitualmente, pressupõe que os interlocutores desconhecem que a conversa (feita em tempo real) está sendo gravada por uma terceira pessoa.

“
O ato de o policial atender telefone celular do suspeito, quando da sua abordagem e prisão em flagrante, não configura interceptação telefônica, tratando-se de mero desdobramento da diligência e das investigações iniciadas com operação realizada para apurar a ocorrência do delito de tráfico de drogas
” (TJMG - Apelação Criminal 1.0082.15.000261-4/001, Relator(a): Des.(a) Corrêa Camargo , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 03/07/2019, publicação da súmula em 10/07/2019).

Fixadas a premissa conceitual, deve ser ressaltado que a defesa não logrou êxito em demonstrar que o corréu José não autorizou os policiais a atender o telefone ou a escutarem a conversa travada com o requerente Valtiney, que voluntariamente falou que queria encontrar com José para transacionarem entorpecentes.

“
Não há falar-se em nulidade da prova quando não demonstrado ter a acusada sido coagida a atender ao telefone durante a abordagem policial
” (TJMG - Apelação Criminal 1.0693.19.004033-9/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Cézar Dias , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 30/03/2021, publicação da súmula em 30/04/2021).

Tratando-se de revisão criminal, este ônus probatório deve ser suprido pela defesa. “
Na Revisão Criminal, há a inversão do ônus da prova, não tendo a defesa logrado apontar nenhuma prova o fato apto a afastar o contexto probatório da ação rescindenda, motivo pelo qual não há que falar em nulidade da decisão anterior ou absolvição, uma vez que a decisão que se pretende seja revista não está eivada de qualquer ilegalidad
e” (STJ - AgRg no HC n. 744.079/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 26/8/2022).

Da mesma forma, infere-se também que a defesa argui nulidade na prova produzida no momento da prisão em flagrante, decorrente da entrada dos policiais no domicílio do requerente em horário noturno sem autorização judicial. No entanto infere-se dos autos que se tratou de prisão em flagrante, o próprio requerente afirmou para os policiais que possuía mais entorpecentes em sua residência, anuindo com a entrada deles em sua casa.

Ademais, referida nulidade não foi arguida em nenhum momento da instrução, não consta pedido de nulidade em suas alegações finais que constam das fls. 150/151, nem nos memoriais que constam das fls. 167/174 e nem houve debate acerca do tema na sentença que consta das fls. 153/166. Igualmente, não houve debate sobre invasão de domicílio na fase recursal, e a presente tese somente foi trazida ao debate pela defesa em etapa posterior ao trânsito em julgado da condenação, já em fase de revisão criminal, o que indica a ocorrência da preclusão.

“
C
onstatado que as supostas ocorrências de nulidades do flagrante e da prova ali produzida - que, diga-se de passagem, são inexistentes no caso dos autos - sequer foram suscitadas durante o curso do processo e/ou em recurso de apelação, tendo sido questionada somente após o trânsito em julgado da condenação, em sede de revisão criminal, resta preclusa a matéria, não merecendo conhecimento
” (TJMG - Revisão Criminal 1.0000.23.227853-1/000, Relator(a): Des.(a) Cássio Salomé , 3º GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, julgamento em 19/12/2023, publicação da súmula em 08/01/2024).

Por fim, consta da fl. 166 dos autos que a sentença é datada de 28/11/2008, e foi proferida de acordo com a jurisprudência vigente à época dos fatos.

Ante o exposto,
julgo
IMPROCEDENTE

a presente ação de revisão criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.